Tribunal: TJDFT
Processo: 0758221-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0758221-51.2019.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. V. T. M., L. M. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: VITORIA REGIA MEDEIROS DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0726092-41.2019.8.07.0000 (fl. 1 ID 17188220) distribuído anteriormente ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator